Tribunal: TJBA
Processo: 8026932-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026932-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS, THALLES JOAO VINICIUS DE OLIVEIRA TRINDADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jandira Silva de Jesus contra sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, ao considerar que o saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP pela autora, ocorrido quando da sua aposentadoria, constituiu o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão é definir se o termo inicial do prazo prescricional para questionar a correção dos valores depositados no PASEP deve ser a data do saque ou a data de solicitação dos extratos bancários.

III. Razões de decidir

1. O prazo prescricional aplicável às demandas relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

2. O termo inicial para a contagem desse prazo é a data em que o titular toma conhecimento dos desfalques, o que, no caso, coincide com o saque integral realizado em 29.07.2004.

3. Ajuizada a ação apenas em 18.02.2025, verifica-se a superação do prazo decenal, tornando-se inexigível a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para demandas relacionadas a desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta, o que ocorre, em regra, no momento do saque integral.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Súmula 42; TJ-DF, Apelação Cível 0737434-46.2019.8.07.0001;

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09